Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-21.2005.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000064-21.2005.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: SARA CASTRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDUARDO VIANA PORTELA NEVES, CHRISTIANO LEMOS FERREIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Piripá contra sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Condeúba, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2004, férias vencidas de 2003 e 2004 acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário dos mesmos anos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside: (a) na alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de diligência probatória; e (b) na existência ou não de direito da autora às verbas trabalhistas não pagas.

III. Razões de decidir

3.
Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende desnecessária a produção requerida, sendo possível o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
Comprovado o vínculo da servidora com a Administração Municipal, competia ao Município a prova do pagamento das verbas reclamadas, fato extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.
5.
Correta a sentença ao reconhecer o direito da autora às verbas salariais inadimplidas.

6.
De ofício, ajusta-se o índice de correção monetária, que deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, bem como se posterga a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, e §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido. Reforma de ofício quanto aos índices de atualização e ao momento de fixação da verba honorária.
Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, fundado em acervo documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

2. Compete ao ente público a prova do pagamento das verbas salariais, diante da comprovação do vínculo funcional do servidor.

3. Nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

4. Os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública devem ser fixados na liquidação da sentença, com majoração recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0000064-21.2005.8.05.0066
,

em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE PIRIPÁ,
e Apelada,
SARA CASTRO DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça